Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740362-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI FELIX CUNHA MAIA, SONIA VITORIA CUNHA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45209958, a agravante solicita a retirada do processo da pauta virtual, a fim de realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre a alegação de ilegitimidade passiva, nulidade da CDA e prescrição intercorrente, inexistindo pleito de tutela provisória de urgência ou de evidência na origem. Dessa forma, a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 45209958 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 18/04/2023 (ID 44928244). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator